Tribunal: TJDFT
Processo: 0717595-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717595-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS PIRES RIBEIRO IMPETRANTE: VINICIUS ALVARENGA FLORES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por VINICIUS ALVARENGA FLORES em favor do paciente MATHEUS PIRES RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O presente habeas corpus reproduz as mesmas razões e pedido constante no. HCCrim 0700527-02.2023.8.07.9000 O writ anterior não foi admitido consoante se extrai da decisão a seguir colacionada: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por VINICIUS ALVARENGA FLORES em favor do paciente MATHEUS PIRES RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pois, ainda que tenha sido encontrado com quantidade razoável de haxixe, não há indícios de que o paciente estaria realizando qualquer tipo de atividade que o enquadrasse como traficante, e não de simples usuário. Defende que houve afronta ao artigo 2o da Lei no 9.296/96, pois não há indícios da ocorrência de ilícito penal e há outros meios de provas além da quebra do sigilo telemático, como a requisição para entrar na casa do acusado e a busca de testemunhas. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para sustar o andamento do processo no 0728648-08.2022.8.07.0001 e o Inquérito Policial 50/2022 – CORD. No mérito, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus para o trancamento do Inquérito Policial em função da ausência de justa causa e ausência da formação da opinio delicti do Ministério Público, promovendo o desentranhamento das provas dos autos. DECIDO. De acordo com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, o relator deve admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. O presente habeas corpus não merece ser conhecido por obediência à vedação da supressão de instância e ao princípio do duplo grau de jurisdição. O pedido de trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa para o processamento da ação penal não foi efetuado perante o juízo de primeira instância, de forma que o exame da matéria por essa Turma Criminal importaria em supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, o que não é admitido. Nesse sentido: (...) Compulsando os autos do inquérito policial, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006[1], e requereu a quebra do sigilo de dados telefônicos (ID. 45021606 e 45021606). Foi deferida a quebra do sigilo telemático e determinada a notificação do indiciado para oferecer defesa prévia (ID. 45021607). Portanto, o indiciado foi notificado para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei no 11.343[2], oportunidade em que poderá invocar as razões de defesa que entender adequadas. Assim, apesar de o habeas corpus ser medida cabível sempre que o paciente se encontrar ilegalmente privado de sua liberdade, não pode ser utilizado com supressão de instância, como pretende o impetrante. Para examinar a possibilidade de trancamento do inquérito policial, é pressuposto que a autoridade coatora tenha externado juízo de valor sobre a matéria. Ante o exposto, NÃO ADMITO o habeas corpus. Intimem-se. Consoante se extrai dos autos de origem, o inquérito policial já foi encerrado, o Ministério Público ofereceu denúncia e o réu encontra-se em liberdade provisória, concedida na audiência de custódia (ID 47767321 p. 52-54). Assim, remanesce apenas a apreciação de eventual ilegalidade na decisão que deferiu a prova (quebra de sigilo telefônico). Nesse contexto, não se evidencia a urgência apta a ensejar a apreciação do pedido liminar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de junho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora